Tribunal: TJBA
Processo: 0300632-87.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300632-87.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO SAUDE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, KLEBER MATOS BRITO

APELADO: ANTÔNIO FREIRE DE OLIVEIRA JÚNIOR

Advogado(s)
:
AQUINIO JORGE BORGES NAJAR, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DO ADVOGADO CONSIGNADO EM PROCURAÇÃO. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. INTEMPESTIVIDADE DO APELO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No
recurso
de apelação
restou assentado
que a nulidade de intimação é matéria que pode ser alegada por simples petição; por meio de ação declaratória de nulidade autônoma ou em impugnação, art. 525, § 1º, inc. I, do CPC, determinando o sistema processual, contudo, que seja alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278)

2.
Não fosse isso,
embora
o Código de Ritos preveja, em seu art. 272, §2º, do CPC,
a decretação de nulidade no caso de desatendimento ao pedido expresso do advogado para que as comunicações sejam feitas em seu nome
, no caso dos autos não se observou pedido
específico

nesse sentido, referente ao
advogado indicado em procuração, não sendo necessário constar o nome de todos os patronos constituídos,
de modo que é válida
a intimação feita em nome do patrono.

3.
Ora, se
é certo que
um dos objetivos
da prestação jurisdicional é
a pacificação
dos conflitos
, não se coadunaria com
este
primado,
tampouco com
a celeridade e a duração razoável do processo,
a salvaguarda, ao infinito, de prazo para insurgência da parte vencida.

4. Intempe
s
tividade
do apelo mantida. Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300632-87.2016.8.05.0256
, em que figuram como apelante BRUNO SAUDE ALMEIDA e como apelada ANTÔNIO FREIRE DE OLIVEIRA JÚNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .